Tribunal: TJES
Processo: 0000261-92.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000261-92.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE FRANCISCO BARBOSA CORREA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COISA JULGADA. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE NOVOS EMBARGOS. SENTENÇA TERMINATIVA. INEXISTÊNCIA DE REPRODUÇÃO SIMPLES DE TESES DEFENSIVAS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que rejeitou embargos à execução fiscal opostos por José Francisco Barbosa Correa, sustentando a ocorrência de coisa julgada em razão de embargos anteriormente apresentados pela Defensoria Pública e a suposta reprodução dos argumentos pela advogada dativa, o que afastaria a fixação de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de novos embargos à execução fiscal, após sentença terminativa anterior, caracteriza coisa julgada material; (ii) estabelecer se a atuação da advogada dativa, com a apresentação de novas teses de defesa, justifica a fixação de honorários, independentemente do resultado dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença terminativa proferida nos primeiros embargos à execução, que teve como fundamento a ausência de pressuposto processual (falta de garantia do Juízo), não gera coisa julgada material, conforme art. 486, caput, do CPC, possibilitando a oposição de novos embargos em face de ato processual superveniente.

A intimação específica para a apresentação de novos embargos à execução, em razão da penhora de bens e valores, constitui novo marco temporal nos termos do art. 16, III, da Lei de Execuções Fiscais (LEF), legitimando a apresentação de nova defesa sem caracterizar mera reprodução dos argumentos anteriores.

Verifica-se que a advogada dativa apresentou tese defensiva distinta, baseada em eventos processuais supervenientes, demonstrando trabalho efetivo na defesa da parte executada. A remuneração de honorários é devida, independentemente do êxito, em conformidade com o entendimento de que o labor profissional do advogado dativo deve ser remunerado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença terminativa, que não resolve o mérito, não impede a apresentação de novos embargos à execução fiscal em decorrência de ato processual superveniente, não configurando coisa julgada material.

A atuação do advogado dativo, com a apresentação de nova tese defensiva diante de novos fatos processuais, enseja a fixação de honorários, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 486, caput; LEF, art. 16, III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000261-92.2021.8.08.0013

APTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APDO:
JOSE FRANCISCO BARBOSA CORREA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, eis que irresignado com os termos da r. sentença de id fls. 09/-v, que rejeitou os embargos à execução fiscal opostos pela parte aqui apelada,
JOSE FRANCISCO BARBOSA CORREA
.

Sustenta o Recorrente no apelo de fls. 29/34, em síntese, que a advogada dativa se limitou a reproduzir os embargos opostos anteriormente pela Defensoria Pública, o que evidenciaria a coisa julgada, bem como o descabimento na fixação dos honorários ao dativo.

Pois bem. Em que pese as razões recursais, entendo que a r. sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Depreende-se dos autos que a parte requerida na execução fiscal, ora Recorrida, apresentou embargos à execução em
09/06/2017
(nº 0001646-17.2017.8.08.0013), sobrevindo sentença terminativa em
23/10/2017
, sob o fundamento de ausência de pressuposto processual consistente na garantia do Juízo.

Aduz o Apelante que, neste momento, formou-se a coisa julgada, impedindo a suscitação futura das mesmas matérias de defesa em sede de embargos.

Ocorre que, nos autos da mesma execução fiscal (nº 0001833-11.2006.8.08.0013), em data posterior (
19/11/2018
), a parte executada foi
intimada especificamente
para “apresentar embargos nos termos da lei” frente
à
penhora de quantia em dinheiro, bem como de veículo registrado em
seu
nome no sistema Renajud.

Com efeito, prev
ê
o art. 16,
III
, da LEF:

Art. 16
- O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: [...]

III -
da intimação da penhora.

Nesse sentido, c
omo cediço, a sentença terminativ
a
não forma coisa julgada material, nos termos do art. 486,
caput
, do Código de Processo Civil:

Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.

Assim sendo, considerando a ocorrência de ato processual posterior cuja lei de regência autoriza expressamente a oposição de embargos à execução, bem como a construção, na peça defensiva, da tese da garantia do juízo por meio de aludidas constrições, verifica-se que não houve a mera reprodução dos embargos anteriores, como alega o Recorrente, mas sim a elaboração de uma nova tese defensiva à luz de atos processuais supervenientes.

Nessa esteira, não se verifica o óbice da coisa julgada e, ainda que os embargos tenham sido rejeitados pelo fundamento da ausência de garantia integral, verifica-se o efetivo labor da douta advogada dativa, a ensejar a remuneração respectiva, o que independe do êxito na demanda.

Em face do exposto,
e sem mais delongas,
conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume
a sentença

objurgada
.

Não há honorários a majorar
na forma do
art. 85, § 11, do CPC
,
porquanto a parte Recorrente foi vencedora na origem.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.